Tribunal: TJMT
Processo: 1014388-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Agravante: DENOFA DO BRASIL LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1014388-10.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENOFA DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1041819-61.2018.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, que declinou da competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal, em razão da inscrição na Dívida Ativa do crédito tributário impugnado na demanda.
Aduz que de acordo com o art. 2o da Resolução no 23/2013/TP somente deve ser distribuída para a Vara Especializada de Execução Fiscal as ações anulatórias que no momento do ajuizamento já possuía o crédito impugnado inscrito na Dívida Ativa.
Sustenta que quando ajuizou a ação originária, o crédito tributário impugnado ainda não havia sido inserido na Divida Ativa.
Argumenta que a tutela de urgência pleiteada na inicial foi deferida, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário sem a necessidade de caução.
Assegura que embora o crédito tenha sido inserido posteriormente na Divida Ativa, diante do deferimento da tutela de urgência a sua exigibilidade ficou suspensa, motivo pelo qual, a competência para processar e julgar a ação é da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal merece acolhimento. Vejamos.
Argui o Agravante que o Juízo Competente para julgar a ação originária é da Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que quando ajuizada a ação o credito impugnado ainda não havia sido inscrito na Divida Ativa e, posteriormente, a tutela de urgência foi deferida na ação originária para suspende a sua exigibilidade, sem a necessidade do oferecimento de caução.
Pois bem. Sabe-se que de acordo com o art. 2o da Resolução no 23/2013/TP, compete à Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.
Com efeito, a Vara Especializada de Execução Fiscal é competente para processar e julgar as ações correlatas aos executivos fiscais, cujos créditos fiscais já estejam inseridos em dívida ativa.
Cabe ressaltar que, ainda que a Fazenda Pública não tenha proposto a execução fiscal, se o débito já tiver inserido na Divida Ativa, a competência para processara e julgar a ação anulatória correlata a essa dívida é da Vara Especializada de Execução Fiscal, uma vez que a consequência da inscrição do crédito em dívida ativa é o ajuizamento de execução fiscal, conforme estabelece o artigo 1o, §3o, da Lei no 6.830/1980:
“Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
[...]
§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.
No entanto, da análise das provas apresentadas nos autos, as evidencias se firmam no sentido de que na data do ajuizamento da ação anulatória (11/2018), o crédito tributário ainda não estava inserido na Dívida Ativa, uma vez que as evidencias se firmam no sentido de que a inserção se deu somente no ano de 2019.
Além disso, verifica-se que esta e. Corte, quando do julgamento dos Agravos de Instrumentos n. 1003370-26.2019.8.11.0000 e 1008233-25.2019.8.11.0000, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado na ação originária, sem a necessidade de prestação de caução, ou seja, a Fazenda Pública não poderá executar essa dívida enquanto não for resolvida a demanda originária e/ou em caso de mudança da situação fática processual.
Com efeito, uma vez que na data do ajuizamento da ação originária o crédito tributário não estava inscrito na Dívida Ativa, bem como pelo fato de que a tutela de urgência pleiteada na inicial foi deferia para suspender a exigibilidade da dívida sem a necessidade de caução, as evidencias se firmam no se sentido de que não estamos diante da existência de atos preparatórios para o ajuizamento da execução pela Fazenda Estadual, o que impediria o declínio da competência para Vara Especializada de Execução Fiscal, na forma do art. 2o da Resolução no 23/2013/TP.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 2o da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública”. (TJ/MT - N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL - DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RESOLUÇÃO No 23/2013/TP DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Nos termos do art. 2o da Resolução no 23/2013/TP, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. [...]”. (TJMT - N.U 1015864-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Com efeito, uma vez que a Fazenda Pública não poderá executar o crédito tributário objeto da demanda, enquanto não dirimida a controvérsia, os indícios se pairam no sentido de que a competência para analisar e julgar os autos originários é do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, restando presente o requisito da probabilidade do direito.
Da mesma forma, constata-se o risco de dano grave caso a decisão não seja suspensa, isso porque, os autos originários poderão ser decidido por Juízo incompetente.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal vindicado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até a análise do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato